Tribunal: TJDFT
Processo: 0741853-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741853-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS AGRAVADO: AMANCIO JOSE VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID Orig 70300684) nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de AMANCIO JOSE VIEIRA DOS SANTOS, ora agravado. O eminente prolator indeferiu a realização de consulta às últimas declarações do imposto de renda da parte agravada via sistema INFOJUD, por reputar que tal pesquisa possuiria caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional, a qual não incidiria na espécie porquanto não haveria provas de que a credora tenha se esforçado na localização de bens. O recorrente busca, em suma, a reforma da decisão recorrida, de modo que seja “deferida a consulta ao sistema Infojud a fim de verificar a existência de bens passíveis de saldar o valor devido pelo Agravado” (ID 19872164). A liminar postulada pelo agravante foi deferida. Em que pese regularmente intimado, o agravado não formulou contrarrazões recursais (IDs 21883289 e 23621986). Em consulta ao andamento processual dos autos de origem, extrai-se que restou efetivada a pretendida pesquisa aos dados fiscais do devedor, pelos quais apurou-se a ausência de bens declarados passíveis de penhora. Consta ainda que, em seguida, a credora requereu a penhora de parte do salário auferido pelo devedor, o que foi indeferido pelo juízo de piso. Com isso, a exequente interpôs um novo agravo de instrumento (0747467-64.2020.8.07.0000) contra este último decisum, sendo o recurso também distribuído para esta Relatoria, atualmente, estando aguardando manifestação do recorrido para análise de mérito. Decido. A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que foi proferida superveniente decisão acerca da matéria de fundo referente ao objeto recursal em evidência, pesquisa de bens, alterando o contexto fático-jurídico então existente por ocasião da interposição do agravo (possibilidade ou utilidade da consulta de bens via sistema INFOJUD). Com efeito, tendo sido deferida a pretensão liminar recursal para determinar a consulta de bens pretendida, a correspondente pesquisa foi efetuada na origem, sobrevindo aos autos informação a atestar a ausência de bens penhoráveis nas últimas declarações prestadas pelo devedor ao fisco (IDs Orig 73207550/551). A par disso, a exequente requereu a penhora de parte do salário do executado, o que foi indeferido pelo juízo singular e submetido a esta instância por meio do AGI n. 0747467-64.2020.8.07.0000, estando o processo aguardando a resolução desse derradeiro instrumento. Tendo em vista a sobrevinda de substancial alteração do contexto fático-jurídico que originou a pretensão apresentada no vertente recurso, decorrente da verificação da inexistência de bens passíveis de constrição nas declarações prestadas ao fisco pelo devedor, restando superada a necessidade da pesquisa de bens junto ao sistema INFOJUD, e da superveniente discussão sobre a possibilidade de penhora de parte do salário do devedor, não mais persiste o objeto da irresignação originariamente apresentado pelo agravante. Como consequência, tem-se que o vertente agravo restou prejudicado ante a superveniente perda do interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC. I - A prolação de decisão superveniente, alterando de modo substancial decisão agravada, resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento oposto em face da decisão modificada. II - Conforme art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1016279, 20160020313427AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 16/5/2017. Pág.: 468/493) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Reformada a decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1139163, 07177492720178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, cumpre a esta Relatoria negar seguimento ao agravo (CPC, art. 1.018, §1o). Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por reputá-lo prejudicado ante a perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se; o agravado por meio da DEFENSORIA PÚBLICA. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator